Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009634-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA BRASIL - CPF: 013.968.431-08 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ENVIO DE AR PARA ENDEREÇO DIVERSO DO EFETIVAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA SEM HIGIDEZ. CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA nº 2023280628, originada do Auto de Infração Ambiental nº 0125G/2016, e extinguiu a Execução Fiscal nº 1018686-14.2023.8.11.0041, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi válida a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) saber se a citação por edital efetivada na execução fiscal observou os requisitos legais de excepcionalidade; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser reduzidos por equidade.

III. Razões de decidir
3. A notificação por edital no processo administrativo ambiental possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admissível quando o administrado se encontrar em lugar incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de cientificação pelos meios ordinários, nos termos do art. 121, § 1º, da LC estadual nº 38/1995.
4. Consta dos autos que a Administração detinha elemento concreto de localização da autuada, assentada em lote do INCRA no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, Lote 22, Zona Rural de Nova Ubiratã/MT, mas remeteu a correspondência para endereço diverso, em município distinto, circunstância que invalida a posterior adoção da notificação ficta.
5. A devolução do aviso de recebimento expedido para endereço incorreto não autoriza presumir que a administrada se encontrava em local incerto ou não sabido, mas evidencia falha do próprio Poder Público no dever de promover comunicação processual regular.
6. A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa e fulmina a constituição regular do crédito não tributário, retirando da CDA os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. Também a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admissível somente após frustradas as demais modalidades de localização do executado, conforme a Súmula 414/STJ.
8. A realização de uma única diligência infrutífera pelo oficial de justiça, sem utilização de pesquisas em cadastros e sistemas disponíveis para localização do endereço da executada, não satisfaz o requisito de esgotamento prévio dos meios ordinários, razão pela qual a citação editalícia judicial igualmente se revela nula.
9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, pois o proveito econômico é mensurável e relevante, não se configurando hipótese de fixação por equidade prevista no § 8º do mesmo dispositivo.
10. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando a Administração deixa de esgotar as tentativas de cientificação no endereço efetivamente conhecido do autuado. 2. A citação por edital na execução fiscal exige prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, não se satisfazendo com diligência única e isolada. 3. Sendo mensurável e expressivo o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 85, §§ 3º, 8º e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; LC estadual nº 38/1995, art. 121, § 1º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 30.11.2016; STJ, AREsp nº 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2022, DJe 09.12.2022; TRF1, AC nº 1000163-63.2018.4.01.4301, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 28.04.2021, pub. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Maria Augusta Brasil. A decisão recorrida declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023280628, originada do Auto de Infração Ambiental nº 0125G/2016 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal nº 1018686-14.2023.8.11.0041. O juízo singular condenou, ainda, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, argumentando, em suma, que a citação por edital ocorrida na execução fiscal é perfeitamente válida, porquanto o oficial de justiça diligenciou no endereço declinado e não localizou a executada, não havendo obrigatoriedade de o exequente atuar como investigador privado.

Defende, outrossim, a higidez do processo administrativo ambiental, asseverando que a notificação por edital ocorreu somente após a devolução do Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios, o que configuraria o preenchimento dos requisitos do artigo 121, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (alterada pela LC nº 232/2005).

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, pugnando pela aplicação do juízo de equidade previsto no artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a fixação em percentual sobre o valor da causa gera remuneração excessiva face à baixa complexidade da demanda.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que sejam rejeitados os embargos à execução.

Apresentadas as contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse quanto a anulação do auto de infração e, em relação ao termo de embargo, pela sua manutenção, até que a parte comprove perante o órgão competente a efetiva regularização.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, com supedâneo no art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que a
controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em aferir a validade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, a validade da citação editalícia ocorrida na própria execução fiscal, e, por fim, a adequação da verba honorária sucumbencial fixada na origem.

Antes, porém, impende transcrever parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“[...]A execução fiscal exige citação válida do executado, sendo a citação por edital medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento das diligências de localização. No caso, o oficial de justiça limitou-se a certificar que não localizou a executada no assentamento, sem consignar que estivesse em local incerto ou não sabido, tampouco foram promovidas buscas adicionais em cadastros oficiais. Nessas condições, a citação editalícia mostra-se prematura e nula. Da mesma forma, no processo administrativo que deu origem à CDA, verifica-se que a SEMA encaminhou correspondência para endereço inexistente e, diante da devolução, optou pela citação por edital, sem tentar a intimação no endereço certo e conhecido da autuada, assentada em lote do INCRA. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A falta de regular notificação do contribuinte no procedimento administrativo por meio do qual se deu a constituição do crédito não tributário impõe o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de título executivo válido. O lançamento do ISSQN, denominado por homologação, é aquele em que se atribui ao contribuinte o dever de antecipadamente quitar o tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150 do CTN), no entanto, do lançamento, o contribuinte deve ser regularmente notificado, sob pena de se configurar cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de constituição do crédito tributário.n (TJMT - APL: 00021354220108110037 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2019). Na mesma linha, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região já decidiu que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios de localização do réu, o que não se verificou no caso concreto (TRF-1 - AC: 00379617720094013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/05/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/02/2023). Portanto, restando evidenciada a ausência de notificação válida no processo administrativo e a nulidade da citação na execução, não subsiste título executivo capaz de embasar a cobrança. Ante o exposto, ACOLHO os embargos à execução, com fundamento no art. 355, I, do CPC, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023280628 e, por consequência, extinguir a execução fiscal nº 1018686-14.2023.8.11.0041. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.”

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelada, Maria Augusta Brasil, foi autuada em 26 de julho de 2016, pela SEMA/MT, por suposto desmatamento em área de reserva legal localizada no
Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, Lote 22, Zona Rural do município de Nova Ubiratã/MT
.

O próprio Auto de Infração nº 0125G descreve expressamente este local como o endereço do empreendimento. Ocorre que, inexplicavelmente, a autoridade administrativa fez constar no campo "endereço para correspondências" a anotação "Posta Restante, nº 20, município de Feliz Natal/MT". O Aviso de Recebimento (AR) expedido para notificá-la a apresentar defesa administrativa foi encaminhado para esta cidade diversa e, naturalmente, retornou frustrado. Ato contínuo, a SEMA/MT procedeu à notificação por edital, decretando a revelia da administrada.

Uma interpretação sistemática e teleológica do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 revela que a notificação por edital possui caráter eminentemente subsidiário e excepcional. O dispositivo legal exige que a citação ficta ocorra apenas quando o infrator estiver, comprovadamente, em "lugar incerto ou não sabido".

“
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:
(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O objetivo da norma é garantir a efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), assegurando que a Administração Pública envide esforços reais e razoáveis para cientificar o administrado antes de recorrer a uma ficção jurídica.

O raciocínio lógico-jurídico aplicável ao caso pode ser estruturado mediante o seguinte silogismo: a premissa maior estabelece que a notificação por edital no processo administrativo só é válida se o administrado estiver em local verdadeiramente incerto e não sabido, após esgotadas as tentativas no endereço correto; a premissa menor, extraída das provas documentais, demonstra que a Administração Pública possuía o endereço correto da autuada (o local da infração e assentamento oficial do INCRA), mas encaminhou a correspondência para município distinto e endereço inexistente; a conclusão inarredável é que a notificação por edital é absolutamente nula.

Não se pode admitir que um erro material crasso da própria Administração Ambiental sirva de fundamento para legitimar a citação por edital.
A devolução de um AR enviado para o endereço errado não atesta que a parte encontra-se em local incerto, mas apenas que o Estado falhou em seu dever de escorreita comunicação processual
.

Consequentemente, a nulidade da notificação vicia de forma insanável o processo administrativo, fulminando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, o que, por si só, já impõe a manutenção da sentença de extinção da execução.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Superada a questão prejudicial, por apego ao debate, analiso a citação editalícia ocorrida no bojo do processo de execução fiscal. A apelante alega que a citação foi válida porque o oficial de justiça certificou não ter localizado a executada. No entanto, o artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), lido à luz do Código de Processo Civil, exige o exaurimento dos meios de localização do devedor antes do deferimento da citação por edital. Esse entendimento encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 414: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Relevante destacar que
“
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
”
(
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

A frustração das demais modalidades não se contenta com uma única diligência infrutífera do meirinho, mormente em áreas rurais extensas como um assentamento agrário. É dever do exequente, amparado pelo Poder Judiciário, promover a busca do endereço atualizado mediante a utilização dos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, etc.).

Conforme documentado nos autos, a Fazenda Estadual não formulou nenhum requerimento de pesquisa de endereços após a certidão negativa do oficial, apressando-se em requerer a via editalícia. Assim, a citação judicial também é nula por violação ao devido processo legal, o que reforça o acerto da decisão de primeiro grau.

No tocante ao pleito subsidiário de minoração dos honorários advocatícios, a argumentação do Estado de Mato Grosso igualmente
não merece prosperar
. A apelante defende a aplicação do juízo de equidade (artigo 85, parágrafo oitavo, do CPC) sob o argumento de que a causa é de baixa complexidade e a aplicação do percentual sobre o valor da causa (R$ 256.279,00) geraria enriquecimento sem causa.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Não cabe a este Tribunal aplicar a técnica de superação do precedente (overruling) ou distinção (distinguishing), pois o caso vertente amolda-se perfeitamente à tese fixada pelo STJ. Uma interpretação literal e sistemática do artigo 85, parágrafo terceiro, do CPC não autoriza a redução equitativa baseada apenas na alegação de "baixa complexidade" quando há proveito econômico perfeitamente mensurável e de monta considerável (a desconstituição de uma dívida superior a duzentos e cinquenta mil reais). A sentença, ao fixar os honorários em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, aplicou escorreitamente o limite legal mínimo previsto no inciso I do referido dispositivo, não havendo reparos a fazer.

Considerando os fatos apresentados e a legislação e jurisprudência vinculante citadas, pode-se concluir que a sentença combatida foi proferida com irretocável acerto, devendo ser mantida em todos os seus termos. Ademais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da apelada, incide a regra do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026